Tribunal: TJPA
Processo: 0001094-34.2010.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001094-34.2010.8.14.0012

APELANTE: LEONILSON CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS), C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao exasperar a pena-base acima do mínimo legal, ante a valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, de maneira desproporcional, inobservando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo a pena ser redimensionada a patamar inferior ao fixado na decisão de 1º Grau, mas não ao mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

2. PENA REDIMENSIONADA AO a pena definitiva no patamar de 03 (três) anos 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal.

3. Considerando a nova pena aplicada em definitivo ao ora apelante LEONILSON CORREA DA SILVA, verifico a necessidade de reconhecer a extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade RETROATIVA.

4. considerando a data de recebimento da denúncia (08 de julho de 2010, ID 11615890), e a data de publicação da sentença condenatória (26 de julho de 2022, ID 11615924), última causa de interrupção do prazo prescricional, revela-se o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

5. POR TAL MOTIVO, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, POR OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.

VOTO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo, de ofício, a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dez de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Leonilson Correa da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
533 (quinhentos e trinta e três)
dias-multa, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, (redação vigente ao tempo do fato), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe
concedido
o direito de
recorrer em liberdade
.

Narrou a
denúncia
, ID 11615888, que no dia
12 de junho de 2010
, por volta das 13h30min, o acusado, ora apelante, na companhia de dois comparsas, identificados como “Jamaica” e “Índio”, adentraram no estabelecimento comercial chamado “Salmo XXIII”, no bairro da Matinha, e anunciaram o assalto.

Segundo restou apurado, o ora apelante portava uma arma caseira, “Índio” portava um revólver calibre 32, e “Jamaica” portava uma pistola 380, sendo que o trio rendeu facilmente um dos funcionários, exigindo que lhes fosse repassado todo o numerário.

Um dos clientes, no entanto, reagiu ao assalto, tomando a arma caseira portada pelo acusado e jogando-a no chão, terminando por danificar a arma.

Nesta hora, “Índio” defendeu o acusado, dando uma coronhada no cliente, mas diante do tumulto provocado pela refrega, o trio se evadiu sem levar o dinheiro que se encontrava no caixa.

A Polícia Militar foi acionada e o ora apelante foi detido portando a arma danificada usada momentos antes no estabelecimento.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a autoria do crime apurado, bem como noticiou seu pretérito envolvimento em vários outros crimes, inclusive de latrocínio, em Belém/PA.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
08 de julho de 2010
, ID 11615890, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
26 de julho de 2022
, ID 11615924.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 28 de agosto de 2022, ID 11615926.

Em suas
razões de apelação
, ID 11615933, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, aduzindo que a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime não apresenta fundamentação idônea. Em acréscimo, requereu a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para o acréscimo da pena em razão de eventuais circunstâncias judiciais desfavoráveis o apelante. Ainda, solicitou a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para redução da pena em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, pois não há motivação para sua aferição em grau menor. Por derradeiro, requisitou, em caso de modificação da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a suspenção condicional da pena, a diminuição proporcional da pena de multa e a imposição do inicial cumprimento da pena no regime aberto.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11615937, a representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12163188, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a pena seja mantida inalterada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Leonilson Correa da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
533 (quinhentos e trinta e três)
dias-multa, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, (redação vigente ao tempo do fato), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões de apelação
, ID 11615933, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, aduzindo que a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime não apresenta fundamentação idônea. Em acréscimo, requereu a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para o acréscimo da pena em razão de eventuais circunstâncias judiciais desfavoráveis o apelante. Ainda, solicitou a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para redução da pena em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, pois não há motivação para sua aferição em grau menor. Por derradeiro, requisitou, em caso de modificação da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a suspenção condicional da pena, a diminuição proporcional da pena de multa e a imposição do inicial cumprimento da pena no regime aberto.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser parcialmente acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). DOSIMETRIA DE PENA. III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇO DA PENA:
PENA-BASE
. Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do Código Penal
: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 1.
CULPABILIDADE
:
o acusado agiu com culpabilidade exacerbada
,
visto que empregou violência desproporcional em relação a uma das vítimas
,
agredindo-a com o cano de sua arma, conforme relato detalhado das testemunhas
; 2. ANTECEDENTES: o acusado não possui antecedentes criminais, consoante certidão de ID 61023582; 3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada; 4. PERSONALIDADE: não há elementos quanto à sua personalidade; 5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado; 6.
CIRCUNSTÂNCIAS
:
prejudiciais ao réu, uma vez que agiu em concurso de pessoas, causando maior temor às vítimas
. 7. CONSEQUÊNCIAS: circunstância neutra, mormente porque não houve a efetiva subtração patrimonial; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito. Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”). Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, fixo a
pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
,
fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado
. III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES. Inexistem agravantes a serem consideradas.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, conforme fundamentação, reduzo a pena em um ano, nos termos dos artigos 65, inciso III, alínea “d”, do CP, resultando em 7 (sete) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
. III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇO E DE AUMENTO DE PENA. Conforme expus na fundamentação, reconheço as causas de aumento previstas nos artigos 157, § 2º, I e II do CP. Ressalto,
no entanto, que a majorante do concurso de pessoas já foi utilizada para dosar a pena-base
, motivo pelo qual não será utilizada nessa fase, de modo a não haver bis in idem. Todavia,
no que tange à majorante do emprego de arma de fogo
,
aplico o aumento máximo
,
considerando que havia mais de uma arma no local do crime, todas utilizadas para causar ainda mais temor nas vítimas, de forma que aumento a pena em metade, e transformo a pena aplicada em 14 (quatorze) anos 800 (oitocentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do CP
. Reconheço ainda
a atenuante prevista no artigo 14, inciso II, do CP, por tratar-se de crime tentado
,
reduzindo a pena em um terço, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB
. V. DETRAÇÃO. Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução. VI. REGIME PRISIONAL. A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra “a” c/c o § 2º, letra “a”, do CPB. (...).
” ID 11615924.
Grifei

Como visto, na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
, após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
considerou a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
01 (um) ano
, perfazendo a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
.

Na
3ª etapa do cálculo dosimétrico
, fora reconhecida a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos), sendo exasperada a pena na fração de
1⁄2 (metade)
, restando a pena em
14 (quatorze) anos de reclusão
, e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
.

Não obstante, fora reconhecida a
causa de diminuição de pena relativa à tentativa
, prevista no
inciso II, do artigo 14 do Código Penal
, sendo reduzida a pena na fração de
1/3 (um terço)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
533 (quinhentos e trinta três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na modalidade tentada, nos moldes do artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O
regime inicial
de cumprimento de pena fora fixado no
fechado
, com fulcro no
artigo 33, §1º, letra ‘a’, c/c §2º, letra ‘a’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao exasperar a pena-base acima do mínimo legal, ante a valoração negativa dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, de maneira desproporcional, inobservando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
merecendo a pena ser redimensionada a patamar inferior ao fixado na decisão de 1º Grau
,
mas não ao mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. TJ/PA
,
in verbis
: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
.

1ª fase
: Após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, mantenho a aferição negativa dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, e a análise favoráveis dos demais vetores, razão pela qual estabeleço a
pena basilar
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
15 (dez) dias-multa
.

Na
2ª fase
, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. Mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, valorando-a na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo a
pena intermediária
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na
3ª fase
, mantenho o reconhecimento da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, valorando-a na fração de
1/3 (um terço)
, em atenção à
Súmula nº 443 do STJ
, resultando a pena em
05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Não obstante, incide a
causa especial de diminuição de pena relativa a tentativa
, prevista no
inciso II, do artigo 14 do Código Penal
, a qual valoro na fração de
1/3 (um terço)
, restando, assim, a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
.

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Considerando a
nova pena
aplicada em
definitivo
ao ora apelante
Leonilson Correa da Silva
, verifico a necessidade de reconhecer
a extinção da punibilidade do agente
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A prescrição retroativa é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará extinta a punibilidade.

Com efeito, na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na modalidade tentada
,
capitulado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual fora reformada para o patamar de
03 (três) anos e 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, nos termos delineados alhures
. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da
non reformatio in pejus
.

Ademais, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa.

Assim, restando a pena em concreto no patamar de
03 (três) anos e 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na modalidade tentada
, verifica-se o
prazo prescricional
de
08 (oito) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso IV, do artigo 109, do Código Penal
: “
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
”.

Destarte, considerando a
data de recebimento da denúncia

(08 de julho de 2010, ID 11615890)
, e a
data de publicação da sentença condenatória

(26 de julho de 2022, ID 11615924)
, última causa de interrupção do prazo prescricional, revela-se
o transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1.
Redimensionada a pena do paciente, nesta instância, à 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e, transcorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1º, todos do CP
. 2. Agravo regimental provido.
(STJ - AgRg no HC: 283772 RS 2013/0397614-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos
. II – “
A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa
” (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito, divergindo do respeitável parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante ao patamar de
03 (três) anos e 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
REGIME ABERTO
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na modalidade tentada
,
capitulado no
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS), C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.

Considerando a nova pena aplicada,
imperioso o reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade RETROATIVA, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/04/2023